Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-48.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou procedente a representação para reconhecê-lo responsável pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, na forma tentada (art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), aplicando-lhe medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, limitado a três anos, nos termos do art. 112, VI, do ECA. A Defesa requer o recebimento do recurso também no efeito suspensivo, o afastamento da majorante do emprego de arma branca por ausência de perícia e a substituição da internação por medida em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida também no efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a incidência da majorante do emprego de arma branca exige apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação é proporcional e adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 215 do ECA estabelece que a apelação em procedimento de apuração de ato infracional é recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente quando demonstrado perigo de dano irreparável, o que não ocorre no caso.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas por documentos oficiais, laudo de exame de corpo de delito, auto de apreensão da faca artesanal e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inclusive com confissão do adolescente quanto à participação na empreitada.
5. A palavra da vítima, firme e coerente nas fases administrativa e judicial, possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A incidência da majorante do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia da arma branca, pois a potencialidade lesiva é inerente à sua natureza, bastando a comprovação do emprego por outros meios idôneos, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 22 do TJDFT.
7. A apreensão de faca artesanal descrita em auto próprio corrobora objetivamente a narrativa da vítima acerca do emprego de arma branca na grave ameaça.
8. A aplicação da medida de internação observa os critérios do art. 112, § 1o, do ECA, considerando a gravidade concreta do ato, a reincidência específica por ato análogo a roubo majorado anteriormente transitado em julgado e a reiteração infracional mesmo após imposição de medidas em meio aberto e semiliberdade.
9. O histórico de evasão escolar, uso de entorpecente, ausência de supervisão familiar adequada e insuficiência das medidas anteriormente aplicadas evidenciam que medida diversa da internação possui reduzida aptidão ressocializadora.
10. A confissão do adolescente não implica, por si só, a substituição da medida aplicada, pois as medidas socioeducativas possuem finalidade pedagógica e devem atender ao melhor interesse do adolescente e à proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A apelação em procedimento de apuração de ato infracional é recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente mediante demonstração concreta de perigo de dano irreparável.
2. A incidência da majorante do emprego de arma branca no roubo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios idôneos de prova.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada quando evidenciada reiteração infracional, reincidência específica e insuficiência das medidas menos gravosas anteriormente aplicadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, arts. 14, II, 63 e 157, § 2o, VII; ECA, arts. 112, VI e § 1o, 121, § 5o, 122, I e II, 198, VII, e 215.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.8.2022, DJe 31.8.2022; TJDFT, Súmula 22; TJDFT, Acórdão 2074235, 0705628-44.2025.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3.12.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, Acórdão 1860407, 0723535-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9.5.2024, DJe 21.5.2024.